Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 63 DO CP. REINCIDÊNCIA. REGISTRO IDÔNEO. AGRAVANTE MANTIDA.

I – A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei.

II – O reconhecimento da reincidência a partir de condenação relativa a fato anterior e com trânsito em julgado também anterior ao fato que se apura atende ao comando previsto no art. 63, do CP.

III - A manutenção da condição de reincidente, juntamente com o quantum da pena, justifica a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como a progressão de regime após cumpridos 3/5 da sanção, nos termos da redação do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990.

IV – Revisão criminal admitida e julgada improcedente.